Tribunal: TJPA
Processo: 0804346-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804346-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: HAMILTON PENELVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA QUE O IPAMB SE ABSTENHA DE EXIGIR FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou em sede de tutela de urgência que o Requerido, ora Agravante se abstenha de exigir a formalização de contrato de financiamento para o custeio de tratamento médico da parte autora, autorizando o imediato início das medidas necessárias para a realização de tratamento de “catarata” e fornecimento dos demais medicamentos e procedimentos inerentes a tal doença, bem como suspenda os descontos relativos aos financiamentos anteriormente formalizados e registrados no contracheque do Autor, identificados sob a rubrica “IPAMB-EMP. HOSPITALAR”;

2.
Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos;

3. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados;

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº
0809254-69.2020.8.14.0301
), ajuizada por
HAMILTON PENELVA DA COSTA que, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Na origem, o autor ajuizou a referida ação visando a realização de tratamento médico em decorrência do acometimento de “catarata”, sem a necessidade de formalização de “plano de financiamento”, além da nulidade dos contratos de financiamento anteriormente exigidos pelo Réu.

Ao final, pleiteou a tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos em seus vencimentos do denominado “empréstimo hospitalar”, até o final do julgamento da demanda.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao Réu que se abstenha de exigir a formalização de contrato de financiamento, para custeio de tratamento médico devido ao Sr. Hamilton Penelva da Costa, devendo, para tanto, autorizar o imediato início das medidas necessárias, visando a realização de tratamento para “catarata” e fornecimento dos demais medicamentos e procedimentos inerentes a tal doença, bem como suspenda os descontos relativos aos financiamentos anteriormente formalizados e registrados no contracheque do Autor, identificados sob a rubrica “IPAMB-EMP. HOSPITALAR”, cominando multa de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) ou seu efetivo implemento. (...)
”

Inconformado com os termos decisórios, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB interpôs o presente Agravo de Instrumento. (
id nº 3049491 - Pág. 1/22)

Em razões recursais, aduz em síntese que a lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, expressamente prevê a coparticipação do segurado na modalidade complementar, o que explica a necessidade dos financiamentos realizados.

Assevera que, na espécie, não houve tal disponibilização de serviço no mercado, a ensejar a aplicação do CDC. Em verdade, o autor possui vínculo estatutário com o réu, por ser servidor do Município de Belém, estando, por via de consequência, apto a aderir ao plano de assistência à saúde, em regime de autogestão, mantido pela autarquia municipal.

Defende que a liminar deferiu a utilização de cobertura não prevista e que terá o efeito de inviabilizar o próprio PABSS, em prejuízo para mais de 40 mil pessoas.

Aponta que com a edição do Decreto nº 37.522/2000-PMB, foi aprovado o Regulamento da Lei nº 7.984/1999, onde consta a previsão de financiamento aos segurados do PABSS, para situações não contempladas na Modalidade Básica, e que de acordo com tais legislações, a modalidade básica não contempla os procedimentos indicados nos documentos juntados com a inicial, sobretudo quanto à lente intraocular, o que afasta o direito do segurado.

Argumenta que a partir do momento em que há regras para o financiamento de procedimentos e tratamentos, não se pode deferir que ente público financie tratamento a quem não tem direito, até porque apenas há financiamento de uma pequena parte do procedimento.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 3298138 - Pág. 1/6)

Não foram ofertadas contrarrazões conforme certidão de
id nº 3558848 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. MARIO NONATO FALANGOLA, exarou parecer manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 3577234 - Pág. 1/4
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Assim, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário que o Agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

As demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não poderão ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou em sede de tutela de urgência que o Requerido, ora Agravante se abstenha de exigir a formalização de contrato de financiamento para o custeio de tratamento médico da parte autora, autorizando o imediato início das medidas necessárias para a realização de tratamento de “catarata” e fornecimento dos demais medicamentos e procedimentos inerentes a tal doença, bem como suspenda os descontos relativos aos financiamentos anteriormente formalizados e registrados no contracheque do Autor, identificados sob a rubrica “IPAMB-EMP. HOSPITALAR”.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, prevê em seu art. 56, o seguinte:

Art. 56.

O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II - Serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

- a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;

O art. 24 e seguintes da supracitada legislação, por sua vez enumera os segurados obrigatórios, de inscrição automática ao plano,
in verbis
:

Art. 24 - São segurados do IPAMB para os efeitos da presente Lei:

I - os contribuintes obrigatórios enumerados no artigo 25, e seus dependentes, na forma estabelecida nesta Lei e seu regulamento;

II - os contribuintes facultativos indicados no art. 26 desta Lei.

Art. 25 - São contribuintes obrigatórios do IPAMB:

I - os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional do Município;

II - os servidores temporários e comissionados dos entes referidos no inciso anterior.

Art. 26 - São contribuintes facultativos, desde que requeiram:

I - os servidores cedidos para outras esferas governamentais, sem ônus, e os que estejam no gozo de licença sem vencimentos;

II - os ocupantes de cargos eletivos no Município de Belém, em valor equivalente a oito por cento de sua remuneração.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 149, § 1º, dispõe que:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Pela leitura do dispositivo acima, constata-se que o constituinte não quis prever que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, sendo-lhes facultada a opção de aderir ou não ao sistema instituído, em situação similar com os planos privados de saúde.

Nesta seara, ressalta-se que a finalidade dos planos de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários.

Ainda, conforme o art. 25, inciso II, da Lei 7.984/99, o Agravado é contribuinte obrigatório do IPAMB, não existindo razão para a negativa de realização dos procedimentos pleiteados. Inclusive, alegação da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado pelo autor/agravado, em decorrência da gravidade da doença que possui, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Agravante, na medida em que comprovada a urgência é de obrigatória cobertura pelo plano.

No caso dos autos, a prestação do serviço se revelou na realização de tratamento médico de catarata, necessário à manutenção da saúde do sr.
HAMILTON PENELVA DA COSTA
, filiado do plano de saúde PABSS-SAÚDE (IPAMB), que tem sofrido descontos diretamente de seu contracheque denominados “IPAMB-EMP HOSPITALAR”.

Na forma do que dispõe a legislação sobre a matéria (Lei nº 8.234/2003, que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99), o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na modalidade básica e modalidade complementar.

A Modalidade Básica é a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano. A alegação de falta de recursos e ausência de cobertura básica não pode ser invocada como escusa para a concessão do tratamento médico indicado ao interessado.

Entendo que deve-se prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de preservar e recuperar a saúde do indivíduo.

A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento.

AÇÃO DE COBRANÇA REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE.
Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas Valor a ser ressarcido corretamente fixado Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336-33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012).

Esta Corte, também, quedou-se ao mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento: 0012744-79.2013.8.14.0301, Acórdão: 133.155, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJE 09/05/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTARQUIA MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I - Pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou que arcasse com o tratamento médico demandado pela Agravada, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente.

II - No caso em tela, a Agravada foi acometida de câncer no ovário, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários argüidos pela Agravante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

IV Recurso conhecido e improvido.

(1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010.3.009608-1, ACÓRDÃO Nº 110640, RELATORA: DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, JULGADO EM 06/08/2012)

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
."

Nesse sentido, dispõe em seu art. 196, que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Ademais, convém ressaltar que a prática do Apelante na medida em que concede empréstimos (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, extrapola a natureza jurídica da Autarquia, bem como, se assemelha a atividade empresarial, porquanto objetiva lucros, ainda que sob o argumento de custeio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
23
de
agosto
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/09/2021